Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-70.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO OU AMEAÇA À POSSE. AUSÊNCIA. PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 561, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. ART. 373, I, CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO .
1. A tutela da posse se estabelece, basicamente, em três ambientes: ação de reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório.
2. No caso de ação de manutenção de posse, ao autor está atribuído, nos termos do art. 561 do CPC, provar: (I) sua posse; (II) a turbação praticada pelo réu; (III) a data da turbação; e (IV) a continuação da posse turbada.
3. Não há como tutelar a manutenção de posse quando a parte autora não se desincumbe de provar os fatos constitutivos de seus direitos possessórios, deixando de observar o artigo 373, inciso I, do CPC, especialmente no sentido de que sofre turbação na sua posse.
4. Na hipótese, os autores alegaram que o vizinho, ao construir um muro nas proximidades da sua chácara estariam, de algum modo, turbando a sua posse, especialmente porque haveria algum tipo de obstáculo de acesso à via vicinal que utilizam para adentrar a ele, o que, porém, conforme farta documentação trazida aos autos, não está acontecendo, haja vista que o acesso em questão se encontra plenamente preservado.
5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO